Tribunal: TJDFT
Processo: 0701786-77.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701786-77.2025.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JANSEN CURVELO RANGEL DE OLIVEIRA RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO Há pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal, enquanto que a parte recorrida formulou impugnação àquele pedido. A parte autora informou na sua inicial que é autônomo e fisioterapeuta. Contudo, não há maiores informações acerca da sua capacidade financeira. Desse modo, intime-se a parte autora/recorrente para que: a) comprove a alegada hipossuficiência econômica, juntando aos autos a declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça; OU b) recolha o preparo e as custas processuais. PRAZO: 2 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 24 de junho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator